Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO. LEGALIDADE. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PREVISÃO LEGAL.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Suposta ilegalidade no reconhecimento do réu não foi aduzida no recurso de apelação e, ademais, não foram apresentadas provas novas quanto ao ponto, razão pela qual não cabe o deferimento do pedido revisional, pois não presentes as hipóteses legais.
3. Também deve ser julgada improcedente a Revisão Criminal quanto à pena aplicada, se a operação de dosimetria não está claramente contrária ao texto legal ou à evidência dos autos.
4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.